Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-04.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INIMPUTABILIDADE. DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver a acusada impropriamente, com fundamento no art. 386, VI, parágrafo único, III, do CPP, aplicando-lhe medida de segurança de tratamento ambulatorial por prazo mínimo de um ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inimputabilidade da ré, decorrente de transtorno mental, afasta a tipicidade da conduta; (ii) estabelecer se a ausência de dolo justifica a absolvição própria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas por elementos probatórios harmônicos, como boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, prova oral e laudo psiquiátrico.
4. A inimputabilidade, reconhecida por laudo pericial, exclui a culpabilidade, mas não afasta a tipicidade ou a antijuridicidade da conduta, nos termos da teoria finalista adotada pelo Código Penal brasileiro.
5. A conduta da ré revela vontade dirigida a ofender a integridade física da vítima, não sendo ato inconsciente ou reflexo, mas reação volitiva, ainda que influenciada por quadro patológico.
6. A absolvição própria, com base na ausência de dolo, não se sustenta, pois o comportamento agressivo e direcionado da acusada demonstra consciência do ato, embora sem capacidade de autodeterminação, o que justifica a absolvição imprópria.
7. A medida de segurança de tratamento ambulatorial é adequada à condição psiquiátrica da ré, sendo recomendada por laudo e confirmada pelo juízo, resguardando tanto sua saúde quanto a segurança da vítima e da sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A inimputabilidade penal exclui a culpabilidade, mas não elimina a tipicidade nem a antijuridicidade da conduta. O dolo, como elemento subjetivo do tipo, pode estar presente mesmo em agentes inimputáveis, desde que haja vontade dirigida à realização do fato típico. Comprovadas a materialidade e a autoria por inimputável, é cabível a absolvição imprópria com imposição de medida de segurança, nos termos do art. 97 do Código Penal.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, caput, e 97; CPP, art. 386, VI e parágrafo único, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024154, 0702080-85.2023.8.07.0011, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2025, DJe 30.07.2025.